Tribunal: TJBA
Processo: 8002985-98.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002985-98.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: WILMA MORENO FAGUNDES

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CALDAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA
CONSTATADA
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso de apelação interposto pelo
Banco FICSA S/A
em face de sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo da Comarca de Ilhéus, Bahia. Na origem,
WILMA MORENO FAGUNDES
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, em razão da contratação de empréstimo consignado mediante assinatura falsificada. O juízo de primeiro grau julgou o pedido procedente, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.400,00 a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação de serviço por parte do banco em decorrência de fraude no contrato de empréstimo consignado; (ii) determinar se é devida a condenação por danos morais e o montante fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ, que determina sua aplicabilidade às instituições financeiras.

3.2. O laudo pericial concluiu que a assinatura no contrato de empréstimo não partiu da autora, configurando fraude na contratação.

3.3. O banco não apresentou provas suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, sendo inaplicável a compensação dos valores alegadamente depositados.

3.4. O dano moral é in re ipsa, prescindindo de comprovação de vexames maiores, considerando a vulnerabilidade do consumidor idoso e a natureza alimentar de seus proventos.

3.5. O valor de R$ 5.400,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes.

3.6. Não conhecido o pedido
de majoração do valor referente à condenação de danos morais, elaborado em sede de contrarrazões pela parte apelada, ante a inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO

4.1. Recurso de Apelação não provido.
Sentença Mantida
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8002985-98.2022.8.05.0103
, em que figuram como
apelante

BANCO FICSA S/A.
e como
apelada,

WILMA MORENO FAGUNDES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao
presente apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente